Tribunal: TJDFT
Processo: 0020760-13.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado às ID 17965609, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) WAGNER LUIZ DE ARAUJO ROSA, intime-se o cessionário requerente JOSE ROBERTO BUANI para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) escritura pública de cessão de direitos creditórios (cadeia dominial) do credor WAGNER LUIZ DE ARAUJO ROSA para o cessionário JOSÉ ROBERTO BUANI. V) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. VI) Informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VII) Informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 3. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto